Tribunal: TJDFT
Processo: 0739759-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NEGADA. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA.
1. Incube à parte autora o ônus da prova e, ao menos, especificar os períodos supostamente corrigidos a menor pela instituição financeira, em desacordo com a legislação vigente.
2. Negou-se provimento ao apelo.